Tribunal: TJBA
Processo: 8136971-32.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8136971-32.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUCELIA DOS SANTOS SANTANA

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA POR INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO DOS DADOS AUTORAIS NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. INADIMPLÊNCIA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO. BIOMETRIA FACIAL E PAGAMENTO PARCIAL DE FATURAS. DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVA A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS E EFETIVO USO DESTES PELA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, sob alegação da autora de não ter contratado os serviços que ensejaram sua inscrição em cadastros de inadimplentes. Sentença de improcedência mantida pela confirmação da regularidade da contratação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito decorreu de contratação fraudulenta ou legítima, com repercussão na existência de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. Inversão do ônus da prova determinada, com fundamento no CDC.

4. A instituição financeira apresentou robusta documentação que comprova a contratação: assinatura eletrônica, termo de responsabilidade e fotografia (selfie) no momento da adesão.

5. Houve pagamento parcial das faturas emitidas, afastando a tese de fraude.

6. As informações constantes nas telas sistêmicas foram corroboradas por documentos complementares, conferindo-lhes validade probatória.

7. Não demonstrado o pagamento do débito ou a ausência de contratação, legítima a negativação do nome da autora.

8. Inexistindo ato ilícito, não há que se falar em indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes é legítima quando demonstrada, por prova documental idônea, a contratação e a inadimplência. 2. A existência de assinatura eletrônica, selfie e pagamento parcial de faturas corrobora a veracidade da contratação. 3. Não cabe indenização por danos morais em caso de inscrição regular decorrente de inadimplemento."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e §1º; CDC, art. 6º, VIII; CC, art. 188, I.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8136971-32.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante LUCELIA DOS SANTOS SANTANA e como apelada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR